Tribunal: TJPA
Processo: 0816696-43.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816696-43.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

AGRAVADO: CLEANE MENDES DO NASCIMENTO, RAFHAEL DI GUSMAO ULIANA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL INSUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 481 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de execução para entrega de coisa incerta, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica exequente, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. A agravante sustenta enfrentar dificuldades econômico-financeiras decorrentes da retração do setor do agronegócio e afirma que os documentos juntados seriam suficientes para demonstrar sua incapacidade de arcar com as despesas processuais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados pela pessoa jurídica agravante são aptos a comprovar, de forma efetiva, a impossibilidade de suportar as custas e despesas processuais, autorizando a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

4.

Em relação às pessoas jurídicas, inexiste presunção de hipossuficiência econômica, impondo-se a comprovação concreta da incapacidade financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

5.

Os documentos apresentados pela agravante, consistentes em balancetes e relatórios financeiros parciais, desacompanhados de demonstrações contábeis completas, declarações fiscais recentes e extratos bancários atualizados, mostram-se insuficientes para evidenciar, de maneira inequívoca, a alegada impossibilidade de recolhimento das custas processuais.

6.

A mera alegação de dificuldades econômicas decorrentes de crise setorial não afasta a necessidade de comprovação objetiva da hipossuficiência financeira da empresa requerente.

7.

Inexistindo prova robusta apta a infirmar os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção da decisão agravada, sem que isso represente violação ao princípio do acesso à justiça, facultando-se à parte a renovação do pedido mediante apresentação de documentação idônea superveniente.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante.

Tese de julgamento:

1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende da comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não havendo presunção legal de hipossuficiência.
2. A apresentação de documentos contábeis parciais e desacompanhados de elementos aptos a demonstrar a real situação patrimonial da empresa é insuficiente para justificar a concessão da benesse prevista no art. 98 do Código de Processo Civil.
3. O indeferimento da gratuidade da justiça, quando ausente prova idônea da insuficiência financeira, não configura ofensa ao direito de acesso à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481; STJ, REsp 2.186.400/SP.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
19ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
16 a 23 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Agravo de Instrumento,
nos
termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso
conhecido
(ID 30161722).
Passo a relatar
e a
apresentar o voto.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela recursal, interposto por
PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
, contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da ação de execução para entrega de coisa incerta, ajuizada pela agravante em desfavor dos agravados CLEANE MENDES DO NASCIMENTO E RAFHAEL DI GUSMÃO ULIANA.

A decisão agravada, lançada no ID 148714302 dos autos originários, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela empresa exequente, ao fundamento de inexistirem elementos documentais idôneos aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira para suportar as despesas processuais. Em consequência, determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
(ID 29157329), a agravante sustenta
que
atravessa dificuldades econômico-financeiras decorrentes da retração do setor do agronegócio, circunstância que comprometeria sua capacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da continuidade de suas atividades empresariais;
que
a documentação juntada aos autos seria suficiente para evidenciar a alegada hipossuficiência financeira;
que
o indeferimento do benefício inviabilizaria o acesso à jurisdição, diante do elevado valor das custas exigidas em razão do montante atribuído à causa; e
que
se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela recursal, notadamente em razão do risco de cancelamento da distribuição da demanda executiva, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, ao fundamento de que a agravante não demonstrou, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, tendo em vista a ausência de documentação robusta e atualizada capaz de comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, destacando-se a aplicabilidade da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme certidão acostada aos autos (ID 30904112), decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões pelos agravados.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da existência, ou não, de elementos suficientes para justificar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à pessoa jurídica agravante.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No plano infraconstitucional, dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Todavia, diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, a concessão da benesse à pessoa jurídica não decorre de presunção legal, exigindo prova efetiva da impossibilidade de suportar os encargos processuais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da
Súmula nº 481
, segundo a qual:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso concreto, verifica-se que o magistrado singular oportunizou à agravante a comprovação de sua alegada incapacidade financeira. Contudo, concluiu pela insuficiência dos documentos apresentados, por entender que estes não evidenciavam, de forma objetiva e inequívoca, a impossibilidade de recolhimento das custas processuais.

Com efeito, a documentação mencionada nos autos consiste em balancetes e relatórios financeiros parciais, desacompanhados de elementos contábeis mais abrangentes e aptos a revelar a efetiva situação patrimonial da empresa, tais como demonstrações de resultado do exercício, balanços patrimoniais completos, declarações fiscais recentes e extratos bancários atualizados.

A alegação genérica de crise econômica no setor do agronegócio, embora possa refletir circunstância mercadológica relevante, não possui o condão de dispensar a comprovação concreta da alegada hipossuficiência financeira da empresa recorrente.

Ademais, a agravante não trouxe, nesta instância recursal, documentos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados pelo Juízo de origem ou demonstrar alteração substancial de sua realidade econômico-financeira.

Nesse contexto, não se verifica ilegalidade, arbitrariedade ou manifesta desconformidade na decisão recorrida, a qual se mostra alinhada à orientação jurisprudencial consolidada acerca da matéria.

Cumpre destacar, ainda, que o indeferimento do benefício não implica negativa de acesso à jurisdição, mas apenas condiciona o regular prosseguimento da demanda ao recolhimento das custas legalmente exigidas, facultando-se à parte, caso entenda pertinente, renovar o pedido mediante apresentação de documentação idônea apta a demonstrar eventual agravamento de sua situação financeira. A gratuidade de justiça pode ser solicitada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição-
STJ -
REsp 2186400 / SP.

Assim, à míngua de prova robusta acerca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
, mantendo integralmente a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026